Tribunal: TJSP
Processo: 2021121-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que, afastando a alegação de bem de família suscitada pelo agravante, manteve a penhora dos imóveis inscritos sob as matrículas 52.419 e 52.420 junto ao Cartório de Imóveis de Porto Feliz – BEM DE FAMÍLIA – Contas de consumo que evidenciam o vínculo da entidade familiar com o imóvel –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que, afastando a alegação de bem de família suscitada pelo agravante, manteve a penhora dos imóveis inscritos sob as matrículas 52.419 e 52.420 junto ao Cartório de Imóveis de Porto Feliz – BEM DE FAMÍLIA – Contas de consumo que evidenciam o vínculo da entidade familiar com o imóvel – Demonstração de que a família atualmente vive no exterior e aluga o imóvel para temporadas – Entendimento do STJ de que não descaracteriza automaticamente o instituto do bem de família a constatação de que o grupo familiar não reside no imóvel de sua propriedade – ELEVADO VALOR DO BEM – Hipótese que não descaracteriza a proteção legal conferida ao imóvel residencial da entidade familiar – Precedentes desta Corte – Reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel do recorrente, com consequente determinação de levantamento da penhora anotada – Recurso provido.